Tribunal: TJMT
Processo: 0010586-43.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010586-43.2019.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SOLDAMAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.512.690/0001-20 (APELADO), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), WENDELL LOPES DE ARAUJO - CPF: 509.098.431-04 (APELADO), CELMA SUELI LOPES DE ARAUJO - CPF: 484.612.451-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §3º DO MESMO DISPOSITIVO - DECISÃO MANTIDA -

DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85, §8º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática lançada nos autos do recurso de apelação cível que atacava sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT na
ação de execução fiscal n°

0010586-43.2019.8.11.0004
, ajuizada em desfavor de
Soldamat Máquinas e Equipamentos Ltda., Wendell Lopes de Araújo e Celma Sueli Lopes De Araújo
, que manteve a condenação do agravante em honorários advocatícios, em razão do cancelamento da CDA e extinção do feito (Id. 211202691).

Irresignada, o agravante aduz violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o valor atualizado perfaz a quantia de R$ 2.690.481,39 (dois milhões, seiscentos e noventa reais, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos).

Afirma que
“o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimo”
(Id. 219535679).

Com esses argumentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e fixar a condenação em honorários de forma equitativa.

Sem contrarrazões (Id. 225297671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática, proferida por essa relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que fixou os honorários sucumbenciais com base nos artigos 85, § 3° e 90, § 4° ambos do CPC.

Adianto que em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não assiste razão ao agravante.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade, ou não, de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública de forma equitativa.

Em relação a forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos

parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao vertente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024